Tribunal: TJMT
Processo: 1036662-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036662-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA MONTEIRO - CPF: 155.905.181-72 (AGRAVANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Doença grave e filhos menores. Preliminares de preclusão, incompetência e nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado condenado por estupro de vulnerável, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de reanálise para concessão de prisão domiciliar, fundado em alegada doença grave e na necessidade de cuidados a filhos menores.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há preclusão do pedido reiterado sem fatos novos; (
ii
) definir se há nulidade por incompetência do juízo da condenação que decidiu antes da efetiva remessa dos autos; (
iii
) verificar a validade da fundamentação
per
relationem
na decisão agravada; (
iv
) estabelecer se a documentação médica apresentada comprova a debilidade extrema necessária para prisão domiciliar; e (v) determinar se
é cabível a
concessão do benefício
da prisão domiciliar
.

III. Razões de decidir

3. A natureza
rebus sic stantibus
da execução penal permite a revisão de decisões mediante nova provocação, afastando a preclusão quando o juízo profere novo ato decisório, ainda que para ratificar o anterior, inaugurando nova via recursal.

4. A competência para atos decisórios permanece com o juízo da condenação até a efetiva remessa dos autos ao juízo da execução, validando-se a decisão proferida antes do declínio formal de competência.

5. A fundamentação
per
relationem
é válida e não constitui nulidade quando a decisão referenciada possui motivação suficiente e inexistem fatos novos ou documentos atualizados que justifiquem alteração do entendimento.

6. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença exige prova inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados por atestados médicos antigos.

7. O princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança
obsta
a concessão de prisão domiciliar a apenado condenado por estupro de vulnerável praticado em ambiente doméstico
contra menor que estava sob seus cuidados
, pois a presença do genitor
representa risco aos próprios filhos, aplicando-se analogicamente a vedação do art. 318-A do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prolação de nova decisão no curso da execução penal, ainda que reiterando fundamentos anteriores, afasta a preclusão e permite a interposição de recurso. 2. A competência do juízo da condenação prorroga-se até a efetiva remessa dos autos ao juízo da execução competente. 3. É válida a fundamentação
per
relationem
em decisões que indeferem reiteração de pedidos sem inovação fática ou probatória. 4. A prisão domiciliar humanitária depende de prova atual da debilidade extrema e da incapacidade do sistema prisional de prover tratamento. 5. É vedada a concessão de prisão domiciliar para cuidados de filhos a apenado condenado por crime de estupro de vulnerável praticado em contexto doméstico
contra menor que se encontrava sob seus cuidados
, em razão do risco à integridade dos menores”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 71 e 217-A; CPP,
arts
. 318, parágrafo único, e 318-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.001.492/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 935.057/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 204.614/RN, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
Membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
José da Silva Monteiro
, contra a decisão prolatada
pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (mov. 43.1 dos autos de Execução Penal n. 2000018-22.2025.8.11.0036), que indeferiu o pedido de reanálise para concessão de prisão domiciliar.

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID

323141882, p. 58-80
,
requer

a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Alega que o pleito original foi analisado por juízo incompeten
te (
Comarca de Guiratinga/MT
)
, uma vez que já cumpria pena em Rondonópolis/MT, e que a decisão ora guerreada
limitou-se
a ratificar a anterior, sem adentrar ao mérito da questão.

No mérito, reitera os fundamentos para a concessão da prisão domiciliar, quais sejam, ser portador de “
Hérnia
inguino
-escrotal unilateral lado direito com sinais de estrangulamento + encarceramento
” e ser o responsável por dois filhos menores, de 11 e 12 anos, cuja necessidade de seus cuidados seria presumida.

Invoca os princípios da motivação das decisões judiciais e da proporcionalidade, pugnando, ao final, pela cassação da decisão e a determinação de seu recolhimento em regime domiciliar ou, subsidiariamente, a adequação para o regime semiaberto harmonizado.

O
agravado
, nas contrarrazões e
ncontradiças no ID

323141882, p. 94-101
,

requer o
desprovimento do recurso, argumentando que a matéria já foi devidamente analisada e decidida pelo juízo da condenação, não havendo recurso à época, o que evidencia a preclusão. Sustentou, ainda, que a decisão agravada está corret
a, pois o pedido é mera reiteração de outro já indeferido.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID

323141882, p. 105-106
,
a

magistrad
a
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
325654373
, opin
a

pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de mera reiteração de pedido já decidido, e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Não conh
ecimento do recurso por
preclusão
.

Antes de adentrar às preliminares suscitadas pela defesa, cumpre analisar a tese de não conhecimento do recurso, arguida tanto pelo Ministério Público em contrarrazões quanto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer. Sustentam os órgãos ministeriais que a matéria estaria preclusa, uma vez que o presente agravo se insurge contra decisão que apenas indeferiu a reiteração de um pedido já analisado e decidido anteriormente, sem que houvesse recurso tempestivo contra o primeiro
decisum
.

Com a devida vênia ao respeitável posicionamento, entendo que a preliminar de não conhecimento deve ser rechaçada.

A execução penal, por sua natureza, é um processo de trato sucessivo, regido pela cláusula
rebus sic stantibus
. Isso significa que as decisões proferidas no seu curso não são imutáveis pela coisa julgada material, podendo ser revistas sempre que houver alteração no quadro fático ou jurídico do apenado.

Na espécie, embora a defesa tenha, de fato, reiterado um pedido anteriormente indeferido sem apresentar fatos novos, o Juízo da Execução Penal proferiu uma
nova decisão
(
mov
. 43.1), resolvendo a postulação. Este novo ato judicial, ainda que sucinto e remissivo, gerou um gravame à parte e, como tal, abriu-se contra ele a via recursal própria.

O recurso, portanto, não se volta contra a primeira decisão (
mov
. 19.1), sobre a qual, de fato, operou-se a preclusão, mas sim contra a decisão posterior (
mov
. 43.1), que reapreciou, ainda que de forma concisa, a matéria. Negar o conhecimento do agravo, neste cenário, seria cercear o direito ao duplo grau de jurisdição contra um ato decisório efetivamente proferido.

Desse modo, a dinâmica da execução penal autoriza que, havendo nova provocação e nova decisão judicial, esta seja passível de recurso, cabendo ao Tribunal, na análise do mérito, verificar se os fundamentos da manutenção da negativa são ou não corretos.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento e passo à análise das questões suscitadas pelo agravante.

SEGUND
A
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA
DEFESA

Nulidade da decisão po
r incompetência do juízo
.

Sustenta o agravante que a primeira decisão que indeferiu seu pleito (mov. 19.1), proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, seria nula por incompetência, uma vez que já se encontrava custodiado em Rondonópolis/MT.

A preli
minar não merece acolhida.

Da análise cronológica dos autos, extrai-se que o pedido de prisão domiciliar foi protocolado pela defesa em 16 de maio de 2025 (
mov
. 13.1), quando o processo de execução ainda tramitava na Comarca de Guiratinga/MT, juízo da condenação. Após a devida manifestação ministerial, o magistrado daquela comarca proferiu a decisão de indeferimento em 2 de junho de 2025 (
mov
. 19.1).

Foi nesse mesmo ato decisório que o juiz, após analisar o mérito do pedido, reconheceu que o apenado cumpria pena em Rondonópolis e, por essa razão, declinou da competência e determinou a remessa dos autos. Desse modo, à época da prolação da decisão, o Juízo de Guiratinga ainda era o competente para processar a execução, não havendo que se falar em nulidade do ato praticado. A competência para a execução penal, embora fixada pelo local da custódia, não invalida
automaticamente
os atos decisórios pra
ticados pelo juízo da condenação antes da efetiva remessa do feito.

Rejeito, pois, esta preliminar.

TERCEIRA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEESA

Nulidade da decisão por ausência de fundamentação

O agravante aduz que ambas as decisões
-
a originária
e a ora agravada
-
carecem de fundamentação idônea.

A tese defensiva,
entretanto
, não se sustenta.

A primeira decisão (
mov
. 19.1), ao contrário do que alega a defesa, analisou de forma pormenorizada e exauriente cada um dos fundamentos apresentados. O magistrado rechaçou o pleito com base em fundamentos sólidos, a saber: (i) a ausência de comprovação de que a enfermidade do apenado não poderia ser tratada no estabelecimento prisional, ressaltando que a documentação médica era antiga; e (
ii
) a manifesta inadequação do benefício com base na existência de filhos menores, destacando a gravidade e a natureza do crime pelo qual foi condenado
-
estupro de vulnerável contra uma criança que estava sob seus cuidados.

Trata-se,
em verdade
, de fundamentação robusta, que enfrentou diretamente os argumentos defensivos e justificou a negativa com base em elementos concretos dos autos e na legislação aplicável.

Posteriormente, já na Comarca de Rondonópolis, a defesa limitou-se a reiterar o pedido (seq. 36.1), sem trazer aos autos qualquer fato novo ou documento atualizado que pudesse alterar o panorama fático-jurídico já analisado
pela primeira decisão
. Diante disso, a magistrada
a quo
, na decisão ora agravada (
mov
. 43.1), consignou que o pleito já havia sido
“
objeto de deliberação na decisão de seq. 19
”
, indeferindo a reiteração.

Nesse contexto, a decisão não é nula. A fundamentação
per
relationem
, ou seja, por remissão a fundamentos de decisão anterior, é
admitida pela jurisprudência pátria
, especialmente quando se trata de mera reiteração de pedido sem inovação argumentativa ou probatória.

Nesse sentido:

“
[...] A fundamentação per
relationem
é válida, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação suficiente e seja acessível às partes. [...]
” (
AgRg
no HC n. 1.001.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

“
[...] A fundamentação per
relationem
é aceita como legítima, desde que a decisão original contenha motivação suficiente, o que foi observado no caso em análise [...]
” (
AgRg
no HC n. 935.057/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Frise-se, que a necessidade de
adição de fundamentação própria ao adotar a fundamentação

per
relationem
se faz estritamente necessária quando h
á o surgimento de novas questões que influenciem no julgamento
, como dita o tema repetitivo 1.306 do STJ: “
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.306, firmou o entendimento de que
a fundamentação per
relationem
é admitida desde que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, eventual nova questão considerada relevante para o julgamento do processo
” (
AgRg
no HC n. 1.025.491/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)
,

todavia, sendo a manifestação do advogado mera reiteração de pedidos sem que novos documentos tenham sido juntados aos autos, tal situação
efetivamente
não ocorreu no caso concreto
.

Portanto, não há nulidade a ser sanada
, razão pela qual, r
ejeito
tamb
ém
esta
preliminar.

MÉRITO

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
2000018-22.2025.8.11.0036

que tramita no SEEU],
que o agravante cumpr
e
pena
de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

No curso da execução, a defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar humanitária
(mov. 13.1), pedido que foi indeferido pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT (mov. 19.1).

Após a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT, a defesa reiterou o pleito (mov. 36.1), o qual foi novamente indeferido pelo juízo da execução (mov. 43.1), dando ensejo ao presente agravo.

Conforme exposto no relatório, a defesa do agravante sustenta sua pretensão recursal, em síntese, nos seguintes argumentos: (i) a ausência de fundamentação d
a decisão
; (
ii
) o grave estado de saúde do apenado, que seria portador de grave debilidade; e (
iii
) a necessidade de prover assistência material e emocional a seus dois filhos menores, cuja dependência seria presumida.

Contudo, após
análise
dos autos concluo, com a devida vênia aos argumentos defensivos, que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a decisão objurgada ser mantida em sua integralidade.

A concessão de prisão domiciliar, especialmente para condenados em regime fechado, é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de o Estado fornecer a assistência devida ao apenado dentro do sistema carcerário.

No que tange à condição de saúde, a defesa ampara seu pleito em atestados e relatórios médicos datados de junho de 2024 (
seq. 13.12 e seguintes),

ou seja, produzidos quase um ano antes do requerimento. Tais documentos, por si sós, são insuficientes para comprovar a
extrema debilidade atual do agravante
e, principalmente, a
impossibilidade de tratamento na unidade prisio
nal
.
O ônus de demonstrar a excepcionalidade da medida era da defesa, que deveria ter instruído o pedido com laudos médicos recentes e, se possível, com um relatório da equipe de saúde do próprio presídio atestando a incapacidade de fornecer o tratamento necessário.

A jurisprudência é pacífica ao exigir tal comprovação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, alegando-se extrema debilidade do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação genérica de debilidade extrema do agravante é suficiente para justificar a concessão de prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação de que o estabelecimento prisional não possui condições de prover os cuidados necessários.

III. Razões de decidir

3. As instâncias inferiores, com base no acervo fático-probatório, concluíram que não há comprovação da imprescindibilidade do tratamento fora do estabelecimento prisional, tampouco demonstração de que o agravante se encontra extremamente debilitado.

4.
A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadequação do tratamento na unidade prisional, conforme exigido pelo art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a alegação de doença mental e necessidade de tratamento especializado não é suficiente para concessão de prisão domiciliar sem comprovação de debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

6. A pretensão defensiva resvala na via estreita do habeas corpus, que impossibilita o revolvimento de matéria fático-probatória, devendo ser observadas as conclusões do Tribunal local.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de debilidade extrema para concessão de prisão domiciliar deve ser comprovada com evidências de que o tratamento no estabelecimento prisional é inadequado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 994217 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 30/04/2025;

STJ,
AgRg
no HC 974734 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN 30/04/2025.

(
AgRg
no RHC n. 204.614/RN, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)
Destacamos

Quanto ao argumento de ser o único responsável por dois filhos menores, a pretensão esbarra na própria natureza do delito pelo qual o agravante foi condenado. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, José da Silva Monteiro foi sentenciado por ter praticado, por diversas vezes, atos libidinosos contra sua sobrinha de apenas 5 (cinco) anos de idade, criança que estava sob sua guarda e responsabilidade, aproveitando-se justamente da ausência de outros adultos no ambiente doméstico
para a prática do delito
.

Permitir que o agravante cumpra pena em regime domiciliar, sob o pretexto de cuidar de outras duas crianças, seria uma contradição manifesta e uma temeridade, colocando seus próprios filhos em potencial situação de risco. O princípio do melhor interesse da criança, invocado pela defesa, milita, na espécie, em desfavor do agravante, pois a proteção integral dos menores exige que sejam resguardados de um ambiente onde o genitor demonstrou ser incapaz de controlar seus impulsos e respeitar a integridade de um vulnerável.

Embora o art. 318-A do Código de Processo Penal se refira à prisão preventiva, sua lógica deve ser aplicada, por analogia, à execução penal, vedando-se o benefício quando o crime foi cometido contra filho ou dependente. No caso, o crime não foi contra seus filhos, mas a
ratio

essendi
da norma
-
proteger a criança de um a
mbiente que não seja saudável ao seu desenvolvimento

-
aplica-se perfeitamente.

Por fim, a alegação genérica de ofensa ao princípio da proporcionalidade não se sustenta, pois a decisão que nega a prisão domiciliar por ausência dos requisitos legais não se trata de uma sanção, mas da aplicação regular da lei de execução penal. A pena imposta foi mantida em sede de apelação e a forma de seu cumprimento obedece aos ditames legais.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada, ao manter o indeferimento do pleito, não incorreu em qualquer ilegalidade ou teratologia, estando em plena conformidade com a lei e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
José da Silva Monteiro
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025